Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727364-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO RECORRIDOS: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LÉO DA SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 31302943) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 2. A penhora sobre o salário mostra-se razoável e não prejudica o sustento do devedor, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, por isso tem espaço quando demonstrado o esgotamento dos meios para localizar bens penhoráveis, o que não ficou constatado no caso em análise. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a permanência da regra da impenhorabilidade absoluta salarial, nas hipóteses em que a dívida é não alimentar e os valores recebidos mensalmente pelo devedor, a título de salário, são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, dos TJRJ, TJTO e TJMT. Pede a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, além de publicação em nome do advogado REJAI DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 45.563 (ID. 31302943). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado REJAI DOS SANTOS PIRES, OAB/DF 45.563 (ID. 31302943). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016